Tribunal: TJES
Processo: 5002633-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002633-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR
AGRAVADO: Juizo da Vara de Recuperação Judicial e Falências
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
º
5002633-65.2021.8.08.00000

EMGTE
:
ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

RELATOR
A

DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de Declaração

interposto
p
el
o
agravante
ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR,
eis que irresignad
o
com
Acórdão
ID
1741991
,
que
negou
provimento ao
a
gravo de instrumento
,
mantendo a decisão primeva que
o destituiu do mister de administrador judicial

nos autos do processo de recuperação judicial nº 0014851-17.2016.8.08.0024, da empresa PHD Construções e Pavimentações Ltda.

Na
s
suas razões (
ID
1836691
)
,
em síntese, aduz
o embargante a existência de omissão, pois o acórdão não analisou a necessidade de instauração de incidente processual estabelecendo o contraditório e a ampla defesa para destituí-lo de sua função, bem como que cumpriu com todos os seus deveres.

Aponta ainda a ocorrência de contradição, já que em outra oportunidade (AI nº 50000727-74.2020.8.08.0000), esta Câmara adotou entendimento diverso do esposado no acórdão vergastado.

A
usentes contrarrazões.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
16 de março
de 2022.

D
ES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
º
5002633-65.2021.8.08.00000

EMGTE
:
ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

RELATORA
DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Na espécie, trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo agravante ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR, eis que irresignado com Acórdão ID 1741991, que negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão primeva que
o destituiu do mister de administrador judicial

nos autos do processo de recuperação judicial nº 0014851-17.2016.8.08.0024, da empresa PHD Construções e Pavimentações Ltda.

Na
s
suas razões (
ID
1836691
)
,
em síntese, aduz
o embargante a existência de omissão, pois o acórdão não analisou a necessidade de instauração de incidente processual estabelecendo o contraditório e a ampla defesa para destituí-lo de sua função, bem como que cumpriu com todos os seus deveres.

Aponta ainda a ocorrência de contradição, já que em outra oportunidade (AI nº 50000727-74.2020.8.08.0000), esta Câmara adotou entendimento diverso do esposado no acórdão vergastado.

Contudo, penso que inexiste o vício alhures.

Volvendo os olhos para o acórdão vergastado, percebo que todos os temas foram enfrentados, deixando assente o porquê da destituição do administrador judicial, aqui embargante.

Veja-se que constou no voto propulsor do acórdão as irregularidades cometidas pelo recorrente que deixou de
apresentar diversos relatórios, bem como deixou de demonstrar a informação do passivo e da receita da empresa recuperanda.

E mais, constou no voto ainda que o embargante descumpriu com as obrigações do plano de recuperação, o que revela a desídia ao seu mister e o seu descompromisso com a atividade de administrador judicial.

Ademais, aclarou-se que o administrador judicial é profissional de confiança do Juiz, motivo pelo qual havendo quebra da lisura de sua atuação, a destituição é medida que se impõe para salvaguardar os interesses dos envolvidos.

Mas não é só, constou ainda no acórdão que o Julgador primevo pode
, de ofício, destituir o administrador judicial quando verificada a desobediência aos preceitos da Lei nº 11.101/2005,
na forma do artigo 31 da norma supra, o que afasta qualquer violação
ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

A
ssim, clarividente que o acórdão não é omisso, notadamente porque enfrentou e rejeitou todas as teses aventadas no agravo de instrumento.

No que se refere a alegação de contradição,
j
á que em outra oportunidade (AI nº 50000727-74.2020.8.08.0000), esta Câmara adotou entendimento diverso do esposado no acórdão vergastado,
percebe-se q
ue inexiste
o referido vício
entre o fundamento e o dispositivo,
pelo contrário, o suposto vício é externo e não envolve os elementos do julgado.

Neste contexto, não vislumbro qualquer
v
í
cio interno
n
o julgado,
até porque
inexiste
uma
desconformidade entre a fundamentação
com base em todo conjunto probatório
e a conclusão, entre elementos da fundamentação, entre capítulos componentes dispositivos, entre a ementa do acórdão e o voto do condutor.

Assim
, tenho

que o acórdão não está eivado do vício apontado pel
o
recorrente,
notadamente porque inexiste proposições inconciliáveis entre si.

Portanto
,
vislumbra-
se
que o intuito d
o
embargante não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

S
aliento,
ademais,
que
em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que
o
embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento - ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada
.

Por fim, e
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não vislumbra-se caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

D
ES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
º
5002633-65.2021.8.08.00000

EMGTE
:
ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

RELATOR
A

DES.
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.
A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a
sua
natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

II
.
C
larividente que o acórdão não é omisso, notadamente porque enfrentou e rejeitou todas as teses aventadas no agravo de instrumento,
apontando os motivos pelos quais revelou-se justa a destituição do embargante de seu mister de administrador judicial em razão das diversas irregularidades cometidas.

III.
No que se refere a alegação de contradição,
j
á que em outra oportunidade (AI nº 50000727-74.2020.8.08.0000), esta Câmara adotou entendimento diverso do esposado no acórdão vergastado,
percebe-se q
ue inexiste
referido vício
entre o fundamento e o dispositivo,
pelo contrário, o suposto vício é externo e não envolve os elementos do julgado.

IV
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que
o
embargante suscit
ou
–
para fins de prequestionamento
–
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,__________________________________________________.

Presidente Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.